Tribunal: TJDFT
Processo: 0047736-64.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0047736-64.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO APELADO: MARIALVA ROSA BATISTA DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (IDs 8750527 e 8750520) interposta por BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO em face de MARIALVA ROSA BATISTA DE SOUZA, ante a sentença (ID 8750537) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela parte Apelada, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais. O Apelante/réu na petição acostada aos autos sob o ID 15753751, informar estar disposta a firmar acordo envolvendo objeto do litígio. Determino a intimação da Apelada/autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito da proposta apresentada pelo Apelante/réu no ID 15753751. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de abril de 2021 15:52:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador